Tribunal: STF
Processo: Rcl 46902
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Banco do Brasil em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-ED-AIRR11651-98.2017.5.15.0031, que, ao obstar o regular processamento de agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência, teria usurpado a competência desta Corte, bem como afrontado o que decidido no RE 658.312, Tema 528 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta-se, em suma, que, no processo de origem discute-se o juízo de recepção do artigo 384 da CLT pela Constituição Federal e que a referida matéria teve repercussão geral reconhecida por esta Corte no julgamento do RE 658312, de modo que a negativa de processamento do recurso de revista que versa sobre a matéria em foco resulta na usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal que atestou a repercussão geral do tema.



    Em 3 de maio de 2021, deferi parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada e o processo 1512-78.2017.5.07.0009 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 989, II, do CPC. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 24).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou em parecer pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da medida liminar parcialmente deferida (eDOC 28).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Consoante relatado, a decisão reclamada, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, tudo com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 4):



    JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA 



    Trata-se de Agravo de Instrumento, pelo qual se pretende destrancar Recurso de Revista apresentado contra decisão publicada na vigência da Lei n.º 13.467/2017. 



    Com a entrada em vigor da referida lei, os parâmetros para o exame da transcendência foram definidos com o acréscimo do § 1.º ao art. 896-A da CLT. Esta Corte Superior, visando regulamentar a aplicação do novo instituto, inseriu em seu Regimento Interno os arts. 246 e 247. Assim, tendo como norte esses dispositivos, passo ao exame prévio da transcendência da causa. 



    O TRT da 7ª Região negou seguimento ao Recurso de Revista do Banco reclamado, quanto ao pagamento de horas extras decorrentes do intervalo do art. 384 da CLT, com apoio no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST, pelos seguintes fundamentos: 



    (…)



    De se destacar, inicialmente, que a Lei n. 13.467/2017, a qual revogou o art. 384 da CLT, somente entrou em vigor em 11/11/2017. 



    Assim, logicamente, aludida legislação não se aplica retroativamente aos contratos de trabalho extintos antes do início da vigência do novel diploma normativo (caso dos autos). 



    Em relação à questão objeto de debate (obrigatoriedade de concessão, para as mulheres, do intervalo de 15 minutos antes do início da prestação de sobrejornada; consequência decorrente na inobservância do referido intervalo), verifica-se que a controvérsia já se encontra pacificada pelo C. TST: 



    [...] À análise. 



    O c. TST possui entendimento de que o artigo 384 da CLT foi recepcionado pela CF/88 e que a ausência de concessão do intervalo de 15 minutos para descanso da mulher implica no pagamento do período correspondente como hora extra, conforme arestos abaixo transcritos: 



    (…)



    Dessa forma, tem-se que a Turma Regional proferiu julgamento em estrita conformidade com a iterativa, atual e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, situação que torna todas as alegações insubsistentes e impede o seguimento do recurso, inclusive por divergência jurisprudencial (art. 896, §7º, CLT, e Súmula 333/TST). 



    Ante o exposto, nega-se seguimento. 



    CONCLUSÃO 



    Isto posto, DENEGO seguimento ao recurso de revista.” 



    Examinando o Agravo de Instrumento, constata-se que o recurso está fundamentado e quando da interposição do Recurso de Revista houve a observância dos requisitos dispostos do art. 896, § 1.º-A, I, II e III, da CLT. 



    Pois bem. 



    O art. 384 assim dispõe: 



    “Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho.” 



    Com efeito, o supracitado dispositivo celetista não condiciona o intervalo para a mulher ao tempo da hora em sobrelabor, ou seja, não há limitação temporal. Desse modo, a empregada faz jus ao intervalo, e, quando não concedido, deve a empregadora pagar o benefício em sua totalidade. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: 



    (...)



    Assim, a decisão regional, que manteve o pagamento de horas extras decorrentes do intervalo do art. 384 da CLT não usufruído pela empregada, está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que atrai a aplicação do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST como óbices ao seguimento da Revista. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Recurso de Revista não oferece transcendência econômica (o valor da causa foi fixado em R$ 40.000,00); transcendência política (a decisão regional foi proferida em consonância com a atual jurisprudência desta Corte Superior); transcendência jurídica (a causa não versa sobre questão nova em torno da interpretação legislativa trabalhista) ou transcendência social (trata-se de recurso interposto pelo banco reclamado). 



    Assim, o Recurso de Revista denegado não sugere transcendência, em nenhum de seus indicadores, na forma do art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT. 



    Diante do exposto, denego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do RITST.”



    Extrai-se da decisão que a questão em discussão no recurso versa sobre o pagamento de horas extras decorrentes do intervalo do art. 384 da CLT. Logo, a questão guarda identidade material com aquela veiculada no RE 658.312, Tema 528 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja repercussão geral foi reconhecida em 09.03.2012, DJe 30.04.2012, nos seguintes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. RECEPÇÃO DO ARTIGO 384 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO INTERVALO DE 15 MINUTOS PARA MULHERES ANTES DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 658



    Verifica-se que o mérito do referido recurso extraordinário foi, inicialmente apreciado em 27.11.2014, sendo anulado em 05.08.2015, ante o provimento dos embargos de declaração. No entanto, tal provimento restringiu-se ao julgamento de mérito, não afastando o acórdão desta Corte quanto ao reconhecimento da repercussão geral.



    O novo julgamento do mérito do recurso veio a ocorrer em 15.09.2021, DJe 06.12.2021, com a fixação da seguinte tese:



    "O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras." 



    A discussão acerca da possibilidade da declaração de usurpação de competência desta Corte para a apreciação de possível recurso extraordinário, ante a negativa de seguimento a recurso de revista, pelo Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos art. 896-A da CLT, em processo no qual discutido matéria cuja repercussão geral fora reconhecida por esta Corte foi objeto de recente análise por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. [...].” (Rcl 36.958 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.11.2020, grifos acrescidos)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PONTO SOBRE O QUAL DEVERIA O ÓRGÃO JULGAR MANIFESTAR-SE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA ADC 16. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE NÃO RECONHECE A TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal dos paradigmas referidos (Tema 246 e ADC 16) revelam a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resulta a usurpação da competência desta Suprema Corte, pela inadmissível obstrução da via recursal extraordinária. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação.” (Rcl 38529 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2021; grifei)



    Diante disso, convenço-me de que o óbice suscitado pelo TST à admissão do ED-AIRR11651-98.2017.5.15.0031 está em descompasso com a premissa de que o julgamento do RE 658.312, em sede de repercussão geral, por este Supremo Tribunal Federal revela a transcendência da questão debatida nos autos do processo de origem. Dessa desarmonia, resultou a inadmissível obstrução da via recursal. 



    Destaco, por oportuno, o que consignado pela E. Ministra Cármen Lúcia, ao proferir o voto divergente que sagrou-se vencedor nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872, todas de minha relatoria originária:



    “3. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente. 



    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    5. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 



    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência. 



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 



    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “ responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço ” (Tema 246).



    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que [não] pode prevalecer. 



    9. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.”



    (Voto da Ministra Cármen Lúcia nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872. Segunda Turma, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021. ATA Nº 3, de 24/2/2021. DJe 1º/3/2021. Acórdão pendente de publicação. Grifos acrescidos.)



    Ante o exposto, pronuncio a usurpação da competência da Suprema Corte pelo Tribunal reclamado, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada. 



    Determino, outrossim, que o Tribunal Superior do Trabalho profira nova decisão nos autos subjacentes, observando, para tanto, que a matéria em debate teve repercussão geral reconhecida, nos termos do que decidido no RE 658.312 (Tema 528).



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente